Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por KLEUBER JOSÉ DE AGUIAR VIEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado no Despacho SEI-GDF no 12283796 do Processo Administrativo no 00040-0006403/2018-04, que indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda pessoa física, requerido sob a alegação de que o impetrante se enquadra nas disposições do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, em virtude de diagnóstico de cardiopatia grave (Taquicardia Ventricular Catecolaminérgica). Alega o impetrante, em suma, que exerce o cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal e que foi diagnosticado como portador de cardiopatia grave (Taquicardia Ventricular Catecolaminérgica), motivo pelo qual, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, faz jus à isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus rendimentos. Aduz que “tem de arcar com os altos custos do tratamento que além da via medicamentosa, requer uma atenção profissional específica, tais como cardio/arritmologista, conforme o Laudo Pericial. Portanto, o servidor tem grande parte de sua renda comprometida pelo tratamento de sua moléstia”. Aponta a existência de precedente favorável ao seu pleito, consubstanciado no acórdão proferido em sede de Embargos Infringentes no 0009540-86.2009.4.01.3300 no TRF1, Quarta Seção, Desembargador Relator Federal Luciano Tolentino, julgado em 30/11/2013. Esclarece que “segundo o princípio da literalidade, porque na norma em questão, o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988: 1) não há menção à natureza do rendimento por quem sofre de moléstia grave dever ser de aposentadoria, 2) agruparam-se as circunstâncias mistas do aposentado por acidente em serviço e as circunstâncias subjetivas de quem sofre determinados males e 3) trata-se de zeugma”. Ressalta que “a existência de duas hipóteses de isenção no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 não se trata de uma suavização da regra tributária, o que implicaria na possibilidade de o Poder Judiciário exercer atividade legislativa, afrontando a separação de poderes. Não, não se trata de usurpação de competência legislativa pelo Judiciário, mas sim de interpretar a norma conforme a literalidade objetivada pelo legislador, fundada em juízo de conveniência e oportunidade, concernente na tutela dos rendimentos dos gravemente enfermos, para que despendem com os tratamentos necessários, ao não incidir imposto de renda”. Requer a concessão da medida liminar para determinar que a Impetrada proceda ao depósito em juízo dos valores correspondentes ao desconto do imposto de renda sobre os rendimentos do Impetrante e, no mérito, a concessão da segurança, para declarar o direito do impetrante à isenção do Imposto de Renda sobre seus rendimentos, com base no artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713, de 1988. Custas (ID 22955093) É o relatório DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas, alegando o agravante fazer jus ao benefício por estar enquadrado no permissivo do inciso XIV: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (...) Apesar do extenso arrazoado jurídico trazido na petição inicial, ressalta o fato de que o impetrante exerce ativamente o cargo de Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, fato que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, impede a concessão da isenção tributária pleiteada, a qual é reservada aos servidores aposentados, aos pensionistas ou reformados. Note-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1814919 / DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. (tema 1.037). TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral. 2. O julgamento da ADI no 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão ainda não foi publicado -, afirmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de promover a extensão da isenção em questão aos trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fixe tese sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos em processos em que não se tocou na questão constitucional; de fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma da legislação infraconstitucional, mais especificamente, do CTN e da Lei no 7.713/1988. Tal posicionamento contou com a concordância do MPF em seu parecer. 3. Conforme informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal (e-STJ, fls. 157-163), continuam a chegar em quantidade exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre essa matéria, devido à divergência ainda reinante sobre o tema nos Tribunais Regionais Federais, sendo imperativo que esta Corte Superior exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população. 4. O precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos permite o uso de algumas ferramentas extremamente úteis a fim de agilizar os processos similares que corram nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento proferido em ação direta de inconstitucionalidade - ADI, a despeito do teor do parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/1999. Exemplos dessas ferramentas que permitem a concretização do princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988) são: a) o art. 332 do CPC, que elenca a contrariedade a precedente firmado em julgamento de recursos repetitivos dentre as hipóteses em que o juiz deve dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido; b) os arts. 1.030, 1.039 e 1.040 do CPC, segundo os quais a existência de uma tese vinculante fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos especiais semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos que estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. Assim, é de suma importância que o STJ firme uma tese com caráter vinculante a fim de pacificar a presente controvérsia, o que também contou com a concordância do MP. 5. O REsp no 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/STJ, abordou temas afins aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central ali girava em torno de fixar se o rol de doenças do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 era exemplificativo (numerus apertus) ou taxativo (numerus clausus). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber se a isenção nela fixada abrange ou não os trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais. 6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ. 7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional". A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo "proventos", e não para referir-se à expressão "rendimentos" contida no caput. 8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo. 9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário. 10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da no Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício. 11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.". 12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020) Com efeito, nos limites desta cognição, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar e sobrestamento dos efeitos do ato administrativo questionado, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Intime-se.